Tribunal: TJBA
Processo: 0070408-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070408-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA COSTA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIM DA SILVA PEIXINHO

APELADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

EMENTA

Apelação em Mandado de Segurança. Recurso contra sentença que declarou liminarmente a decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.
Mérito
. Na presente hipótese, verifica-se que 13/01/2011, quase 2 (dois) anos depois do resultado final do certame, a apelante autora da ação, foi convocada,
somente
, por meio do Diário oficial do Município de Madre de Deus, Portaria nº 004/2011, no site da Prefeitura e no Jornal Tribuna da Bahia, exceto no site da Fundação CEFET, contrariando o previsto no item XII — Das Disposições Finais, 12.7, convocando os candidatos para entrega de documentos. Nota-se ainda que a impetrante ao tomar conhecimento da portaria 004/2011, em 07/02/20211, pleiteando a possibilidade de apresentar os documentos em data posterior, sendo o mesmo negado em 17/03/2011. Com efeito, considerando que a decisão administrativa proferida em 17/03/2011, negou a possibilidade de apresentação da documentação em prazo superior, o presente mandamus fora impetrado somente em 20/06/2011, ou seja, antes da data limite (17/07/2011). Assim, não há que falar em reconhecimento da decadência de sua pretensão, conforme dispõe o art. 23, da Lei 12.016/09. Desse modo, não decorrido o prazo para impetração do respectivo mandado de segurança, na forma da legislação que trata da matéria, o direito do impetrante não restou fulminado pela decadência. Apelação provida.